Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ILEGÍVEL. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321 do CPC, em razão do não atendimento à determinação de emenda à petição inicial para regularização da representação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração válida, com assinatura legível ou certificação digital adequada, justifica o indeferimento da petição inicial, mesmo após intimações sucessivas para emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte foi intimada por duas vezes para regularizar a representação processual, advertida acerca dos termos da Nota Técnica no 1/2024 do NUMOPEDE/TJDFT, mas não apresentou procuração com assinatura de próprio punho ou com certificado digital válido.
4. A assinatura constante na procuração não guarda semelhança sequer com a do documento de identidade apresentado, o que compromete a autenticidade da outorga.
5. A ausência de regularização da representação processual, mesmo após prazo razoável, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321 do CPC, quando a parte, mesmo intimada, não regulariza a representação processual mediante apresentação de procuração com assinatura válida e identificável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002523, 0737017-14.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.05.2025, DJe 06.06.2025.